Tribunal: TJSP
Processo: 2045569-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE PREÇO. COMPARTILHAMENTO DE POSTES ENTRE DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Inconformismo contra decisão que indeferiu a utilização, como prova emprestada, de laudos produzidos em outros processos judiciais. Impossibilidade. Deferimento de provas que consiste em faculdade atribuída ao julgador para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE PREÇO. COMPARTILHAMENTO DE POSTES ENTRE DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Inconformismo contra decisão que indeferiu a utilização, como prova emprestada, de laudos produzidos em outros processos judiciais. Impossibilidade. Deferimento de provas que consiste em faculdade atribuída ao julgador para a formação do seu convencimento, observando-se, sempre, racional e motivadamente, a pertinência objetiva. Compreensão dos arts. 370 e 371 do CPC. Prova pericial que deve observar as peculiaridades de cada caso. Pontos de compartilhamento que constituem a individualidade de cada contrato, devendo ser analisados caso a caso. Omissão quanto aos pleitos de expedição de ofício e de prova testemunhal, que deve ser superada. Recurso desprovido, com observação.